Tribunal: TJMT
Processo: 1031384-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031384-62.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), G. R. J. M. - CPF: 075.754.961-65 (EMBARGADO), SARAH NASSER PAQUER - CPF: 007.921.171-23 (ADVOGADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), HELDER BARBOSA MACIEL - CPF: 007.208.961-00 (EMBARGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), HELDER BARBOSA MACIEL - CPF: 007.208.961-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Embargos de Declaração interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra Acordão que por unanimidade manteve a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, no. 0008058-39.2016.8.11.0037, proposta por HELDER BARBOSA MACIEL, em desfavor da empresa ora EMBARGANTE.

Na origem, o Juiz de piso julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para determinar que a ré autorize/custeie o tratamento sob o Protocolo PEDIASUIT, conforme prescrito pelo médico assistente que a acompanha, bem como condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizada, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

Apresentado Recurso de Apelação aduzindo que a terapia denominada PEDIASUIT é abordagem fisioterápica para ensino de aprendizagem ou reaprendizagem comportamental, ou seja, as técnicas utilizadas não são métodos de tratamento para melhora em sua saúde, mas sim, técnicas de modificação comportamental e terapia ocupacional com intuito exclusivo de aprendizagem.

Que as recentes decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em situações semelhantes, afastou a obrigação do plano de saúde de custear de terapias ocupacionais, como PediaSuit e Therasuit, por se tratarem de procedimentos que possuem exclusão expressa no contrato, não estão presentes no ROL DA ANS, de acordo com a RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN n° no 428/2017 - (Anexo I – Rol de Procedimentos Atual), e considerados experimentais, não havendo se falar na sua obrigatoriedade de cobertura.

Que, de acordo com estudos realizados pela Natjus do CNJ, embora seja utilizada por fisioterapeutas ou psicólogos, ainda não há evidência de superioridade ao tratamento convencional, para qualquer intervenção ou modalidades de tratamento de reabilitação;

Que os tratamentos solicitados não devem ser privilegiados em detrimento de outros tratamentos disponibilizados à Apelada, ainda mais quando não consta dos autos, nenhuma informação de que tenha sido submetido a tratamentos convencionais que não tenha apresentado efeitos positivos.

Requereu a reformar a sentença para julgar improcedente o pleito ordinário, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, e condenação da Recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais.

Levado o recurso a julgamento, esta 2a Câmara, por unanimidade, proveu o recurso para reformar a sentença, a fim de julgar a demanda improcedente e inverter o ônus sucumbencial.

Interposto Recurso Especial no. 2004178 – MT (2022/0150808-2) pela parte Autora, este foi parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à Corte de Origem, de modo a permitir o reexame dos elementos dos autos e da necessidade de produção de outras provas, a fim de que se realize novo julgamento conforme os critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps no. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à Câmara de origem para as providências necessárias.

Novamente levado a julgamento, a 2a Câmara Cível do TJMT, desproveu a Apelação com a seguinte ementa:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MÉTODO PEDIASUIT - NEGATIVA DE COBERTURA AO TRATAMENTO DE SAÚDE PRESCRITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM HEMIPARESIA ESQUERDA COM HIPERTONIA (CID10 G80) COM ATRASO NO SEU DESENVOLVIMENTO NEURO PSICOMOTOR (CID10 F83) - JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - ERESP. No. 1.886.929 e ERESP. N.o 1.889.704 - MÉTODO DA TERAPIA INDICADA PELO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE CONTEMPLADO NA RESOLUCÃO NORMATIVA ANS 539/22 – RECURSO DESPROVIDO.

Acerca da matéria, em recentíssimo julgado, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP, sufragou o entendimento segundo o qual, em regra, o Rol da ANS é taxativo, desobrigando, assim, as operadoras e seguradoras de saúde ao custeio de tratamentos, procedimentos, terapias, medicamentos, lá não previstos expressamente, e o tratamento pretendido pelo agravado não constava do referido rol.

Ocorre que logo após a decisão da colenda Corte, a ANS aprovou a Resolução no 539 de 23/06/2022, com vigência a partir de 01/07/2022, ampliando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previstos na RN 465/2021, para incluir o tratamento multidisciplinar para portadores de Transtornos do Espectro Autista - CID F-84 e para tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento.

A ANS esclareceu a definição de vários procedimentos terapêuticos e se havia cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, sendo eles: equoterapia, hidroterapia, terapias com o emprego de vestes especiais – SUITS, pilates e reeducação postural global (RPG) e acompanhamento terapêutico.

O tratamento indicado (Pediasuit) não representa práticas de ginástica, eis que o protocolo PediaSuit e o método Therasuit destinam-se ao tratamento de pessoas com distúrbios neurológicos, assim como atrasos de desenvolvimento neuropsicomotor, congênitos ou adquiridos, ou seja, trata-se de programa de tratamento estabelecido com base nas necessidades individuais do paciente, constituído por exercícios específicos e intensivos que ajudam a minimizar reflexos patológicos e ajudam no estabelecimento de novos padrões de movimentos corretos e funcionais, melhorando a qualidade de vida do paciente."

Inconformada com o acordão, a Unimed Cuiabá apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) que o acordão é omisso, já que não se manifesta acerca da fundamentação decisiva; (ii) que que não há qualquer liame jurídico entre o conteúdo do voto e a decisão final contida no dispositivo; (iii) que o Relator apenas apresenta conceitos científicos que nada contribuem para a resolução da controvérsia; (iv) que, à época da propositura desta ação, não havia qualquer ilegalidade na negativa de tratamentos multidisciplinares alternativos, dado que a obrigatoriedade surgiu a partir da normatização da RN n°. 539/2022 da ANS; (v) que o PEDIASUIT e a EQUOTERAPIA ainda não se encontram previstos no rol da Agência Nacional de Saúde, razão pela qual o referido diploma legal não estabelece a obrigatoriedade de custeio, tampouco veda a sua exclusão.

Não houve apresentação de impugnação dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se Embargos de Declaração interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra Acordão que por unanimidade manteve a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, no. 0008058-39.2016.8.11.0037, proposta por HELDER BARBOSA MACIEL, em desfavor da empresa ora EMBARGANTE.

Pois bem,

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Na presente hipótese, em que pese à insatisfação da parte embargante, esclareço que esta colenda Câmara analisou todas as questões oram apontadas, tanto no primeiro julgamento, anulado pelo Recurso Especial no. 2004178 – MT (2022/0150808-2), pelo como pelo segundo julgamento.

Dessa forma, não demonstrou a embargante a existência de nenhuma omissão relacionada ao julgamento embargado, mas somente a pretensão de modificar a decisão, propósito ao qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NENHUMA OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS .

1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. Não demonstrou a embargante nenhuma omissão do julgado, mas tão somente a pretensão de modificar a decisão, finalidade a que não se prestam os embargos.

3. Embargos de declaração rejeitados." (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1773843 MS 2018/0269479-4, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 28/03/2022).

Assim, com tais considerações, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024